Tribunal: STF
Processo: HC 98578
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PROCESSO – HABEAS CORPUS – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Uma vez constatado o excesso de prazo relativo à prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem de ofício.